Tribunal: TCU
Processo: 041.723/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4151/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.723/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Pablo Vasconcellos Ramos Galvez (XXX.024.592-XX); Patricia Chaves da Silva (XXX.887.531-XX); Patricia Moreira Batista Pereira (XXX.554.899-XX); Patricia Oliveira Silva Lima (XXX.752.077-XX); Patricia Santos Esteves (XXX.678.747-XX); Vivian de Oliveira Brito (XXX.596.695-XX); Viviane Ferreira e Silva (XXX.399.216-XX); Volnei Comin (XXX.599.870-XX); Wagner Costa de Sousa (XXX.020.102-XX); Wagner Marin (XXX.315.920-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.